Tribunal: TJMT
Processo: 1013769-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013769-17.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Reserva legal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (EMBARGADO), MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - CPF: 284.159.491-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (EMBARGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 046.291.761-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRIGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO — NECESSIDADE DE MELHOR EXPLICITAR O ACÓRDÃO — ADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração se prestam para melhor explicitar o acórdão.

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Mateus Fernandes Coelho de Souza
do acórdão que proveu, em parte, o recurso (Id. 123726497).

Assegura que, o acórdão embargado incorreu em contradição, visto que “
justificou seu atesto (falsidade) com fundamentos jamais analisados e confirmados
”. Além disso, fica evidenciado a existência de outra contradição, uma vez que, “
embora o acórdão reconheça a ‘degradação’ em parte da área, determina o embargo total dessa
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 128410672), a requerer o não conhecimento do recurso, porque “
não se vislumbra na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, ausentes os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões, com a alegação de que se está a cuidar simplesmente de pretensão à rediscussão das questões já decididas, ao fim e ao cabo, constitui-se, também, em matéria que integra o mérito dos embargos, pelo que afasto a preliminar.

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATURAL — INEXISTÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL — CONSTATAÇÃO DE DANO GRAVÍSSIMO AO MEIO AMBIENTE — NECESSIDADE DE EMBARGO DA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.

IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECISÃO DA CÂMARA, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR.

O desmatamento de vegetação natural sem licença ambiental autoriza o embargo de qualquer atividade econômica que possa impedir a recuperação da área degradada.

A Câmara, vencido o relator, entendeu pela impossibilidade de decretação da medida de indisponibilidade de bens.

Recurso provido em parte. (Id. 125282694).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que a imputação de apresentação de laudo de limpeza de área com
declaração falsa
do responsável técnico, cuida-se de ato de agente público praticado em processo administrativo ambiental, tanto que foi lavrado auto de infração contra o responsável técnico, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
Posteriormente, na data de 6 de julho de 2018, as propriedades rurais do agravado foram submetidas à fiscalização conjunta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ocasião em que se constatou aumento na área degradada em relação ao ano de 2016, além da apresentação de laudo de limpeza de área com
declaração falsa
:

[...] No dia 12/06/2018 foi realizada ação de fiscalização ambiental no Município de Tangará da Serra – MT com apoio do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental – BPMPA, mediante metodologia ‘hot spot’ com uso de imagens de satélites, apontando desmatamento em vegetação nativa na Fazenda São Mateus. Para tanto, a equipe se deslocou até o polígono de desmatamento apontado no monitoramento via satélite, para confirmação ‘in loco’ dos danos ambientais.

Confirmou-se ‘in loco’ a existência de desmatamento na propriedade denominada Fazenda São Mateus, com coordenada geográfica de referência 58o37’35.886’’W 14o42’29.481’’S, de propriedade do Sr. Mateus Fernandes Coelho de Souza. No momento da fiscalização, a atividade de desmate estava paralisada, porém com indícios de que foi realizada há poucos dias.

A Declaração de Limpeza de Área – DLA regulamentada pela IN (
Instrução Normativa
) no 012, de 12/02/2016, traz algumas exigências para a retirada de vegetação nativa se enquadrar como limpeza de área, dentre elas que a área seja consolidada.

No intuito de confirmar que a retirada da vegetação nativa na propriedade em questão se trata de desmatamento e não limpeza de área, solicitou-se por meio da C.I. (
Comunicação Interna
) no 079/CFFL/SUF/SEMA/2018 a análise da área em questão. A solicitação foi atendida por meio da C.I. (
Comunicação Interna
) 142/CGMA/SRMA/SEMA/2017, trazendo o Parecer Técnico no 187/CGMA/SRMA/2018. Conforme o mesmo, a situação da área passível da Fazenda São Mateus é clara: ‘não se caracteriza como área consolidada, tendo em vista que a conversão das áreas ocorreu após 22/07/2008, mais precisamente no período de 2016 a 2018’. Sendo que no ano de 2016 ocorreu a abertura de 401.189 ha (
hectares
); em 2017 ocorreu a abertura de 361,793 ha (
hectares
); em 2018 ocorreu a abertura de 447,214 ha (
hectares
). Totalizando área desmatada a corte raso de 1.210,196 ha (
hectares
).

Portanto, conclui-se que a atividade realizada na Fazenda São Mateus se trata de desmatamento e não limpeza de área, portanto a mesma ocorreu ilegalmente considerando que o Laudo de Limpeza de Área apresentado não é compatível com o tipo de intervenção realizada na vegetação nativa da referida propriedade. Motivos pelos quais, o proprietário, bem como o responsável técnico (Alessandro Benedito Oliveira Bello) serão responsabilizados conforme determina legislação ambiental pertinente. [...]. (Id. 15441987 – fls. 10/11).

De consequência, lavrou-se o auto de infração no 1251D contra o agravado, na condição de proprietário:

[...] Descrição da ocorrência:

1 – Por desmatar a corte raso 1.210,196 ha (
hectares
) de vegetação nativa, fora da área de reserva legal e sem autorização do órgão competente, conforme auto de inspeção no 528D.

2 – Por cortar três árvores cuja espécie é especialmente protegida, sem permissão da autoridade competente, conforme auto de inspeção no 528D.

[...]

Descrição do valor da multa:

1 – R$ 1.000,00 x 1.210,96 ha (
hectares
) = R$ 1.210.196,00;

2 – R$ 500,00 x 3 árvores = R$ 1.500,00;

Multa total = R$ 1.211.696,00 (um milhão, duzentos e onze mil, seiscentos e noventa e seis reais). [...]. (Id. 15441987 – fls. 9).

E, o auto de infração no 1274D contra o responsável técnico, Alessandro Benedito Oliveira Bello:

[...] Descrição da ocorrência:

Por elaborar laudo parcialmente falso em procedimento administrativo ambiental, conforme auto de inspeção 528D.

[...]

Descrição do valor da multa:

R$ 100.000,00 (cem mil reais). [...]. (Id. 15441987 – fls. 13).

Portanto, constata-se a existência de indícios suficientes de dano causado ao meio ambiente decorrente do desmatamento de vegetação natural. [...]. (Id. 123726497 – fls. 8/11).

Logo, não há que se falar em contradição nos fundamentos do acórdão embargado com as provas documentais existentes no processo administrativo.

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

Quanto à delimitação da extensão do embargo das atividades nas propriedades rurais denominadas de “Fazenda São Mateus” e “Fazenda São Mateus II”, penso que se faz necessário melhor explicitar a questão.

É este o dispositivo do acórdão:

[...] Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar o embargo das atividades nas propriedades rurais denominadas de ‘Fazenda São Mateus’ e ‘Fazenda São Mateus II’ até a aprovação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA), bem como a indisponibilidade de bens do agravado, no montante de R$ 16.430.209,00: dezesseis milhões quatrocentos e trinta mil e duzentos e nove reais, a ser efetivada em Primeira Instância.

Fica afastado o decreto de indisponibilidade de bens, uma vez que restei vencido. [...]. (Id. 101726479 – fls. 16).

De fato, nada obstante o dispositivo do acórdão não tenha muito bem esclarecido a questão, o embargo das atividades até a aprovação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA), deve se limitar à área degradada, a qual será objeto do respectivo Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA.

De resultado, é necessário o provimento do recurso tão somente para melhor explicitar a questão. Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido, a mostrar-se suficiente explicitá-lo com a finalidade de que não pairem dúvidas acerca do seu alcance.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração, sem conferir a eles efeitos infringentes, tão somente para melhor explicitar a questão acerca da
extensão do embargo das atividades nas propriedades rurais denominadas de “Fazenda São Mateus” e “Fazenda São Mateus II”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022